Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Impossibilidade de alteração dos critérios na fase de cumprimento. Ofensa à coisa julgada. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão de veículo, que determinou a emenda da petição inicial para que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem calculados com base em critérios diversos do valor da causa, afastando o critério anteriormente fixado na sentença e confirmado no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença e confirmados em acórdão, para utilizar critérios distintos do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da mora e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, percentual posteriormente majorado em sede de apelação, com expressa referência ao art. 85, §2o, do CPC.
4. A inexistência de condenação ou proveito econômico impõe, como critério residual, a adoção do valor da causa como base de cálculo, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC, sendo vedada a fixação por parâmetros distintos sem expressa previsão legal.
5. A decisão agravada, ao determinar emenda para considerar valores pagos na entrada, parcelas quitadas e valorização do bem, desrespeita o comando sentencial transitado em julgado, violando a coisa julgada material.
6. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o título executivo judicial, sendo incabível a modificação autônoma dos critérios já definidos na sentença e confirmados pelo acórdão, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença. 2. Em ações extintas sem julgamento do mérito, quando inexistente condenação ou proveito econômico, a fixação dos honorários deve ter como base o valor da causa. 3. A modificação unilateral dos critérios de cálculo fixados no título judicial configura afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2o e 11; 509, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I e II.